Tribunal: STJ
Processo: 1000837-93.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406742 - SP(2023/0228861-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO
: VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
: HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REVISÃO DE CLÁUSULAS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXPECTATIVA DA ADQUIRENTE COM RENDIMENTO DO EMPREENDIMENTO.
AFASTADA A RESCISÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS LUCROS
CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE INTERESSE NO
RECURSO.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o
esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do
julgado, se existentes tais vícios.
2. Acórdão embargado que não conheceu do agravo interno por ausência de
impugnação específica (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil) e incidência da
com fundamentação suficiente e explícita sobre a dialeticidade.
Súmula 182/STJ,
3. Impugnação específica efetuada.
4. Apelação que afastou a rescisão contratual. Falte de interesse no recurso especial.
5. Embargos de declaração acolhidos para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f67e3fa-56f8-4a10-b290-f62dc16aace0

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f67e3fa-56f8-4a10-b290-f62dc16aace0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406742 - SP(2023/0228861-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO
: VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
: HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REVISÃO DE CLÁUSULAS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXPECTATIVA DA ADQUIRENTE COM RENDIMENTO DO EMPREENDIMENTO.
AFASTADA A RESCISÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS LUCROS
CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE INTERESSE NO
RECURSO.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o
esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do
julgado, se existentes tais vícios.
2. Acórdão embargado que não conheceu do agravo interno por ausência de
impugnação específica (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil) e incidência da
com fundamentação suficiente e explícita sobre a dialeticidade.
Súmula 182/STJ,
3. Impugnação específica efetuada.
4. Apelação que afastou a rescisão contratual. Falte de interesse no recurso especial.
5. Embargos de declaração acolhidos para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA
S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 956):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPRA
E VENDA. PROMESSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC E
NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do
SÚMULA N. 182/STJ.
§ 1o, do Código de Processo
e da
é inviável
art. 1021,
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54729186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: a1d2918d-89c4-461e-a97e-12dd6123ddf9

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que há
omissão no acórdão, porque tanto o agravo em recurso especial e agravo interno
interpostos teriam impugnado especificamente os fundamentos das decisões de
inadmissibilidade, não sendo aplicável a
ainda que não haja tópico
Súmula 182/STJ,
separado para cada fundamento. Sustenta, com isso, que o agravo em recurso
especial deve ser conhecido e provido.
Impugnação aos embargos de declaração, na qual a parte embargada alega
que não há omissão, pois o acórdão embargado consignou, de forma expressa, a
ausência de impugnação específica no agravo interno, e a
aponta,
Súmula 182/STJ;
ainda, que, ao adentrar no mérito, a Turma registrou a deficiência de fundamentação
quanto à alegada violação de lei federal (
por analogia) e a
Súmula 284/STF,
necessidade de reexame de provas para afastar a relação consumerista (
, fundamentos não impugnados pela embargante; requer a rejeição dos
Súmula 7/STJ)
embargos e a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, ressalto que, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.
Afirma a embargante que “tanto o agravo em recurso especial e agravo
interno interpostos teriam impugnado especificamente os fundamentos das decisões
de inadmissibilidade " e que houve a impugnação específica de todos os fundamentos
expostos na decisão proferida pelo Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso
Especial interposto, incluindo as alegações de óbice na análise do mérito recursal em
razão da
".
Súmula 7/STJ
Tem razão a recorrente quando afirma que houve impugnação aos
fundamentos do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial de modo que o
agravo merece conhecimento, o qual passa a ser examinado.
A recorrente manifestou agravo em face de decisão que negou seguimento
a recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa (fl.715):

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO RELAÇÃO CONSUMERISTA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REVISÃO DE
CLÁUSULAS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pleito
manejado por consumidora visando a rescisão do contrato cumuladas com revisão
de cláusulas e reparação de danos, devido a atraso na entrega de imóvel referente
a unidade em rede de hotéis. Sentença de parcial procedência rescindindo o
contrato e condenando a requerida a devolução dos valores pagos, mais lucros
cessantes, afastado o pedido reparatório de danos morais. Apelo da requerida
defendendo a improcedência da ação. Incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, não configurada relação de efetiva parceria entre as
Documento eletrônico VDA54729186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: a1d2918d-89c4-461e-a97e-12dd6123ddf9

partes, evidente a hipossuficiência técnica e financeira, versando a lide sobre
contrato de adesão. Lucros cessantes que são devidos pelo comprovado atraso na
entrega da unidade, acertada a fixação em 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor do contrato, por mês de atraso, mantida a respeitável sentença recorrida,
neste tocante, tratando-se de hipótese em que não ocorreu acordo administrativo
para quitação desse valor. Impossibilidade de rescisão contratual devido a integral
quitação, bem como do aceite dado pela adquirente por ocasião da imissão na
posse, evidenciada hipótese de arrependimento que não possui o condão de
anular o negócio, acolhido em parte o apelo da incorporadora para tal finalidade.
Redistribuição do ônus sucumbencial. Procedência parcial na origem. Sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerida provido em parte para
afastar o decreto de rescisão contratual, descabida a majoração prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 104, 422, 462 e 466 do Código
Civil; artigo 32, §2o, da
e no artigo 25, da
artigo 6o, §1o,
Lei no 4.591/64
Lei no 6.766/79;
do Decreto-
Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça; e Tema
Lei no 4.657/42;
1002 do STJ.
No tocante a alegada violação dos artigos, em razão do reconhecimento do
direito a rescisão do contrato pleiteado pela parte autora, o correlato direito da
à retenção de percentual do valor a ser restituído, bem como
construtora/incorporadora
da incidência de juros a partir do transito em julgado nos termos do tema 1002/STJ,
verifico que a decisão do Tribunal de origem reformou a sentença, no tocante a
rescisão do contrato, acolhendo o apelação da recorrente, de forma que não há
interesse jurídico nestas questões. O Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 721):

Quanto ao tema da rescisão contratual, com razão a incorporadora requerida.
Inobstante de fato tenha ocorrido atraso na entrega do empreendimento, consta
dos autos que a requerente se imitiu na posse, desta forma, manifestando seu
aceite quanto ao negócio, ademais de ocorrendo a quitação integral das parcelas,
ao que, o pedido posterior de devolução configura “venire contra factum proprium”,
que não se coaduna com o dever de boa-fé que deve reger os contratos.
Nesta toada, a hipótese configura mero arrependimento, desprovido de vício do
produto ou falha do serviço, o que, por si só, não possui o condão de afastar as
disposições contratuais ou de anular o negócio, tido por perfeito e acabado.
Resulta que, a pretensão de rescisão se ampara em mera divergência entre os
rendimentos reais da unidade, para o ramo de utilização hoteleira, e as
expectativas mantidas pela adquirente, o que diz respeito ao próprio risco do
empreendimento, não se consubstanciando em infração pela incorporadora.
Pelo desfecho do negócio, com quitação e imissão da posse em favor da
compradora, não cabe falar na posterior rescisão, ausente amparo fático para a
medida, sequer a adquirente dando conta de comprovar grave defeito da unidade
ou de falha do serviço.
(...)
Com base em tais argumentos, deve ser parcialmente reformada a sentença,
mantida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, porém afastada a
rescisão do contrato.

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para conhecer do
agravo e não conhecer do recurso especial por falta de interesse de agir.
Documento eletrônico VDA54729186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: a1d2918d-89c4-461e-a97e-12dd6123ddf9

É como voto.

Documento eletrônico VDA54729186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: a1d2918d-89c4-461e-a97e-12dd6123ddf9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.406.742 / SP
Número Registro: 2023/0228861-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008379320218260554
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
AGRAVANTE : VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS : HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
AGRAVADO
: VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS : HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
Documento eletrônico VDA55078363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 63fa3749-a7b2-43bd-80ca-e927cdb28f1b

TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO : VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
: HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 63fa3749-a7b2-43bd-80ca-e927cdb28f1b